Tribunal: STF
Processo: Rcl 50306
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação às Súmulas vinculantes 4 e 37. Ausência de aderência estrita. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.